Tribunal: TJDFT
Processo: 0006825-51.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0006825-51.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 207 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CONDOMÍNIO DA SQS 207 BLOCO A contra o acórdão (Num. 14711261 – Pág. 2/3) por meio do qual o órgão colegiado, por maioria, deu provimento aos Embargos Infringentes interpostos pelo Distrito Federal, cuja ementa ficou assim redigida, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO DETERMINANDO A RETIRADA DE BLOCOS DE CONCRETO E PORTÕES ELETRÔNICOS. LEGALIDADE. MANTENÇA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MAIORIA. ACÓRDÃO REFORMADO. 1 - Não há que se falar em não conhecimento do recurso por supostamente atacar apenas um dos fundamentos do acórdão embargado, o que afrontaria o enunciado da Súmula 283 do STF, pois tal enunciado restringe-se a recursos extraordinários e, no caso, está evidenciado o cumprimento do estatuído no artigo 530 do CPC, em especial que os fundamentos dos Embargos Infringentes buscam a prevalência do voto minoritário. Preliminar rejeitada. Unânime. 2 - Considerando que a construção realizada pelo Condomínio, instalando blocos ou muros de concreto, além de portões eletrônicos nos limites de sua projeção e, até mesmo invadindo área pública, sem a devida licença ou alvará do poder público, configura dano permanente, cujos efeitos se prolongam no tempo, enquanto não for desfeito, com sua renovação dia a dia, descabe falar em decadência do direito da Administração previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99 e muito menos em ocorrência de prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Maioria. 3 - Deve ser reconhecida a legalidade dos autos de infração lavrados pela Administração Pública que determinou a retirada de portões eletrônicos e blocos de concreto da garagem do edifício, em face da ausência de prévia autorização ou alvará de construção para a sua instalação, ou seja, sem a observância das determinações legais. Assim, as multas aplicadas ao Condomínio são legítimas. Embargos Infringentes Cíveis acolhidos. Maioria.” Inicialmente, foram os Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, nos termos do acórdão de Num. 14711261 – Págs. 30/41. Em face do referido acórdão, o Embargante interpôs Recursos Especial (Num. 14711261 - Págs. 46/58) e Extraordinário (Num. 14711261 - Págs. 62/79), tendo sido deferido o processamento do Especial e indeferido o do Extraordinário (Num. 14711262 - Pág. 15/18). O eminente Ministro Relator, Ministro Gurgel de Faria, deu parcial provimento ao REsp (Num. 34437823 - Pág. 09/11) para “anular o acórdão recorrido, por violação do art. 535, II, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos e sane os vícios de integração ora identificados, nos termos da fundamentação desenvolvida nesta decisão”. Com o trânsito em julgado da referida decisão, o recurso foi encaminhado a este Magistrado, por ter sido o Relator originário dos Embargos de Declaração. Após a devolução dos autos para inclusão em pauta de julgamento, peticiona o Embargante (Num. 35129872) afirmando que este Relator, embora prevento, não pode rejulgar os Embargos de Declaração, tendo em vista o estatuído nos artigos 79, § 5o, e 82, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e, assim, requer a redistribuição do recurso a um dos atuais integrantes da Primeira Câmara Cível. Razão não assiste ao Peticionário. De fato, este Magistrado ocupa atualmente o cargo de Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal e, por conseguinte, não mais compõe esta egrégia Câmara Cível. Entrementes, o referido fato acarreta apenas a não distribuição de novos processos para este Desembargador, ficando vinculado, no entanto, aos recursos que já integravam meu acervo. Tanto é assim que o artigo 79, § 5o, do RITJDF prevê que os integrantes da Administração do Tribunal somente exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. Descabida, portanto, a interpretação restritiva realizada pelo Peticionário de que este Desembargador não pode atuar como Relator em nenhum recurso, já que a restrição abrange somente recursos novos. Igualmente, o Requerente interpretou de forma equivocada o art. 82, inciso III, também do RITJDFT, tendo em vista que desconsiderou o § 1o de tal dispositivo legal, o qual estipula que a redistribuição de processos cujo relator foi eleito para cargo de direção do Tribunal pressupõe a urgência, de acordo com a sua natureza, e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, o que não ocorre na espécie, notadamente porque, até mesmo, já foi pedida a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o que não ocorreu em face do petitório ora apresentado. Por fim, mesmo que se entendesse tratar-se de distribuição nova, tal não ocorre na espécie, uma vez que a prevenção e a conclusão foram estabelecidas antes de este Magistrado, Relator originário, assumir o cargo de Primeiro-Vice Presidente deste Tribunal (Num. 34500923 a 34528354). Com essas considerações, indefiro o pedido de redistribuição e determino à Secretaria da Primeira Câmara Cível que inclua o recurso em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator